Tribunal: TJDFT
Processo: 0704267-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. PENSIONAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS. NÃO CONFIGURADOS.
1. Pedido de tutela provisória de urgência de pensionamento mensal decorrente de suposto ato ilícito praticado pelo réu ao ceifar a vida do genitor das agravantes.
2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo.
3. Constatada na ação penal, na qual o réu/agravado foi pronunciado, entre outras teses, a que teria agido em legítima defesa, escorreita a decisão agravada ao indeferir a pretensão de urgência e suspender o feito, por um ano ou até a conclusão da ação penal.
4. Negou-se provimento ao recurso.